Tribunal: TJDFT
Processo: 0710270-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710270-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE DA CRUZ CONDE IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por PEDRO HENRIQUE DA CRUZ CONDE contra ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL E OUTROS, objetivando suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, consistente na negativa, por parte do INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF, de fornecimento do medicamento NILOTINIDE, fármaco que foi disponibilizado uma vez pelo Instituto – novembro de 2020 – cujo custo é, em média, R$ 12.599,00 (doze mil, quinhentos e noventa e nove reais). Alega o Impetrante que: (i) é portador de Leucemia Mielóide Cronica (LMC), CID no 92.1, devendo tomar diariamente o medicamento NILOTINIDE; (ii) o custo do medicamento é, em média, R$12.599,00 (doze mil, quinhentos e noventa e nove reais), estando fora de alcance das condições financeiras do Impetrante e de sua família; (iii) se encontra com piora clínica rápida e progressiva, com risco iminente de morte, especialmente por ocasião do não uso do medicamento; (iv) buscou amparo no IGESDF para o recebimento do medicamento, mas só conseguiu 1 caixa (em novembro de 2020), e nunca mais conseguiu, depois disso ele recebeu 2 caixas de doações; (v) desde então não recebeu nada do governo do DF, e nem do IGESDF; (vi) invoca a Súmula 473 do STF, os arts. 5o, LXIX, 196 e 227 da Constituição Federal, bem como a responsabilidade solidária entre os entes federativos. Pleiteia tutela de urgência, alegando que a probabilidade do direito (fumus boni iuris) está presente (i) na documentação que atesta o estado de saúde do Impetrante, (ii) bem como na necessidade do uso da medicação; (iii) no direito constitucional inalienável e irrenunciável à saúde e pela obrigação do Poder Público em custear o tratamento, previstas na ampla legislação e jurisprudência trazidas à colação. Aduz, ainda, para o perigo de ineficácia da medida, caso não seja deferida de imediato – ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), na medida em que a demora pode causar o agravamento da saúde do Impetrante de modo a lhe causar danos irreversíveis ou até mesmo a morte. Colacionou o Impetrante: (i) receituário prescrevendo o medicamento NILOTINIDE (ID 24726717); (ii) laudo médico atestando patologia (ID 24726717); (iii) evolução clínica do quadro (ID 24726717). O feito foi inicialmente impetrado perante a Vara Cível de Planaltina, onde seguiu para redistribuição para uma das Varas de Fazenda Pública (ID 24726718), local onde foi concitado o Impetrante a emendar o polo passivo do feito (ID 24726719, 24726720, 24726723). Declinada competência para essa instância (ID 24726727). Em despacho constante do ID 24910731 intimei o Impetrante a se manifestar sobre o cabimento do presente mandado, tendo em vista a discussão em torno da ideia de responsabilidade solidária e orçamento, em nível distrital e federal, bem como do debate qualificado e probatório sobre eficácia, eficiência e efetividade de medicamento. Em petição constante do ID 25158839, o Impetrante aduziu que: (i) a jurisprudência majoritária é no sentido da responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios nas ações onde se postula fornecimento público de medicamentos ou tratamento médico; (ii) qualquer um dos entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda; (iii) a competência comum não afasta a repartição de atribuições administrativas que os entes pactuam entre si nos instrumentos de gestão próprios do SUS; (iv) as leis específicas da saúde que tratam de orçamento – Constituição de 1988, LOS, Lei n. 8.142/199014 e Lei Complementar n. 141/201215 – não especificam as condições e os procedimentos de ressarcimento de um ente em relação a demandas judiciais pelas quais respondeu e que deveriam ser custeadas e fornecidas por outro ente; (v) estudos clínicos mostraram que mais da metade dos pacientes (52%) mantiveram a remissão 144 semanas após suspenderem o tratamento com nilotinibe, o que comprova a eficácia do medicamento e a possibilidade de descontinuação; (vi) o autor passou 13 meses usando o DASATINIBE, mas o medicamento não deu a resposta ideal, nisso a sua médica diagnosticou a falha terapêutica e passou a usar o NILOTINIDE. Por derradeiro, intimei a autoridade coatora a prestar informações (ID 25231005), o que foi feito na petição constante do ID 25559450, no qual informa que: (i) há protocolo clinico do Ministério da Saúde para o tratamento desta doença e que contempla este medicamento - PORTARIA No 1.219, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2013, cujo o tratamento é feito exclusivamente na SES pelo Hospital de Base/IGES-DF; (ii) o paciente já vinha em uso do medicamento como 3a linha - cujo o fornecimento é feito pelo Hospital de Base, mas que no momento não está sendo fornecido ao usuário; (iii) seu uso é preconizado para o paciente; (iv) o medicamento é de uso para pacientes com patologias tratadas na SES exclusivamente no Hospital de Base/IGESDF e não são mais de responsabilidade da secretaria, tanto na questão técnica quanto na programação de compra, tendo em vista a celebração do Contrato de gestão no 01/2018; (v) O IGES-DF tem total autonomia para a aquisição do insumo, conforme estabelecido em protocolos a serem formulados pela instituição e ainda não existentes. É o relatório. DECIDO. Como relatado, cuida a hipótese de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por PEDRO HENRIQUE DA CRUZ CONDE contra ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL E OUTROS, objetivando suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, consistente na negativa, por parte do INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF, de fornecimento do medicamento NILOTINIDE, fármaco que foi disponibilizado uma vez pelo Instituto – novembro de 2020 – cujo custo é, em média, R$ 12.599,00 (doze mil, quinhentos e noventa e nove reais). Antes de apreciar a questão, importante ressaltar que o mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/09. Assim, o mandado de segurança, previsto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, é ação de natureza sumária, indicado para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano. Por outro lado, entende-se por autoridade coatora, para impetração de mandado de segurança, aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade, conforme se extrai do art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009, o que encaminha, de plano e pronto, para ato da autoridade coatora, Secretário de Estado de Saúde, muito embora invoque a autonomia do IGES/DF para a aquisição do insumo. Feitas essas considerações e considerando (i) que o Impetrante, em sua peça, trouxe elementos hábeis a demonstrar o cabimento do remédio, (ii) as informações da autoridade coatora, entendo que o caso em tela configura à hipótese de mandado de segurança, tendo em vista a subsunção, de plano e pronto, ao art. 1o, bem como considerando o art. 5o, II da Lei 12.016/2009, haja vista demonstração, de plano e pronto, de direito líquido e certo. Primeiro, porque se trata de medicamento que se subsume ao protocolo clinico do Ministério da Saúde para o tratamento da doença da qual padece o Impetrante, não sendo medicamento alheio ao rol do que é estabelecido para fornecimento em termos de políticas públicas. Segundo, porque a informação prestada reafirma a negativa do fornecimento, segundo consta do ID 25231005, que faz menção direta à contemplação do medicamento para o Impetrante, bem como a ausência de fornecimento. Terceiro, ainda que invoque a autonomia do IGES-DF para a aquisição do insumo, trata-se de esfera de atribuição afeta ao rol de competência do Secretário de Estado de Saúde. De mais a mais, o mandado de segurança se destina a proteger direito líquido e certo, sendo que o pano de fundo da controvérsia consiste no fornecimento do referido medicamento, o que, de plano e pronto é perceptível no presente mandamus como via eleita. No que pertine à apreciação do pedido de tutela de urgência, entendo que restou configurada a probabilidade do direito (fumus boni iuris), a partir da percepção, em tese, da omissão no fornecimento do medicamento, materializada na (i) existência de protocolo autorizativo; (ii) no deferimento anterior para o Impetrante; (iii) na posterior negativa de continuidade do fornecimento, o que está manifestamente demonstrado nos autos, por intermédio das informações prestadas no ID 25231005; (iv) na documentação que atesta o estado de saúde do Impetrante, (v) bem como na necessidade do uso da medicação; (iii) na responsabilização solidária que envolve, em nível macro, os entes federativos e, em nível micro, os órgãos e autoridades distritais responsáveis pela execução das políticas públicas em matéria de saúde. Além disso, entendo, ao menos dentro do limite de cognição sumária que essa via permite, que existem tanto o perigo de ineficácia da medida, como o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), uma vez que os documentos colacionados aos autos trazem verossimilhança em relação ao estado de saúde precário do Impetrante. Nesse sentido, entendo que se verificam, de plano e pronto, os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, uma vez que a documentação carreada aos autos permite juízo de verossimilhança acerca da urgência no fornecimento do medicamento NILOTINIDE para o Impetrante, nas especificações determinadas pelo médico que lhe assiste. As demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, defiro a liminar postulada para determinar à apontada autoridade que providencie o imediato fornecimento do medicamento NILOTINIDE, às expensas do Distrito Federal, sob pena de pagamento de multa diária, que ora arbitro em R$1.000,00 (mil reais). Comunique-se com urgência, atribuindo-se força de mandado a essa decisão. Diante da decisão, notifique-se a apontada autoridade coatora, para prestar as informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência à Procuradoria Geral do Distrito Federal. Após, colha-se parecer do Ministério Público. Brasília, 17 de maio de 2021 09:26:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador